Tribunal: STF
Processo: MS 39767
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Promoção. Remoção. Magistratura. Ausência de direito líquido e certo. Fundamentos não infirmados. Súmula nº 287/STF. Não provimento.



    1. No caso vertente, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas atribuições constitucionais, deliberou sobre o pleito ora deduzido a partir da análise de inúmeros documentos juntados aos autos do PCA que tramitou no referido Conselho, os quais não podem ser revistos na via estreita do mandado de segurança.



    2. Ademais, não se vislumbra direito líquido e certo a ser amparado na presente via processual, uma vez que, consoante asseverado pelo CNJ, “o Tribunal Requerido, ao proceder as (sic) movimentações questionadas, expressamente observou as orientações contidas na Constituição da República, na Resolução CNJ nº 106/2010, e na Resolução TJGO nº 219/2023”.



    3. O mero reforço de teses já articuladas na petição inicial não é suficiente para a reforma da decisão agravada, incidindo, in casu, o óbice da Súmula nº 287/STF.



    4. Agravo regimental não provido.